Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OUTROS FILHOS MENORES. DESEMPREGADO. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. DEVIDA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.

2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.

4. Considerando que o alimentante se encontra desempregado, além de possuir outros 3 (três) filhos menores de idade, a fixação dos alimentos no importe de 17% (dezessete por cento) do salário mínimo se mostra adequada, pois mantém o equilíbrio do trinômio capacidade/necessidade/razoabilidade.

5. Recurso provido.